Tribunal: TJSP
Processo: 2264490-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ausência de comprovação do pagamento da taxa para intimação do agravado no prazo legal – Inadmissibilidade – Dever da parte de zelar pelo regular andamento do agravo – Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000015892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264490-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CORTESIA
SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Cynthia Thomé
Agravante:
CORTESIA SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA.
Agravado:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ausência de comprovação do
pagamento da taxa para intimação do agravado no prazo legal
Inadmissibilidade
Dever da parte de zelar pelo regular
andamento do agravo Recurso não conhecido.”
VOTO 29362
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
CORTESIA SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA. contra decisão que,
nos autos da ação de procedimento comum ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, indeferiu a concessão de tutela de urgência
para suspender a exigibilidade das multas descritas na inicial, determinando a
expedição de ofício aos órgãos competentes para autorizar o licenciamento
dos veículos, pena de multa diária de R$ 5.000,00. Postula a concessão da
tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada, para que lhe seja
concedida a tutela pretendida.
O recurso processou-se sem a outorga do efeito
pretendido (fls. 15/16).
Foi promovida intimação da agravante para que
providenciasse a juntada do comprovante do pagamento da taxa necessária à
intimação do agravado, tendo decorrido o prazo sem o seu cumprimento (fls.
18/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Sem que se adentre ao mérito da causa, verifica-se que
não estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
Isto porque, conforme certidão de fl. 19, a agravante não
efetuou o recolhimento das custas de intimação do agravado para que a
regular intimação ocorresse no prazo legal, o que denota abandono do
recurso.
Cabe às partes zelarem pelo regular andamento do
recurso, tomando todas as providências necessárias para o alcance dessa
finalidade, especialmente para garantir o contraditório, certo que o
recolhimento extemporâneo da taxa não é capaz de afastar a prejudicial de
processamento do recurso.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento
Agravante que não comprova o
recolhimento do valor para suprir despesa de intimação da parte
agravada Causa de deserção Incidência do art. 1007, do
Código de Processo Civil
Recurso não-conhecido.”(TJSP;
Agravo de Instrumento no 2061584-73.2019.8.26.0000; Rel. Des.
Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do Julgamento: 13/06/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. O
não recolhimento das custas para intimação da agravada consiste
em descumprimento ao disposto no art. 4o, § 4o, da Lei Estadual no
11.608/2003. Se a parte, mesmo intimada, não efetua o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
recolhimento, o caso é de não conhecimento do recurso por
deserção. No caso dos autos, a agravante não comprovou o
recolhimento das custas postais para intimação pessoal da
Fazenda
Pública.
Deserção
caracterizada.
Recurso
não
conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2108324-89.2019.8.26.0000; Rel. Des. Vera Angrisani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
13/06/2019).
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos
termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo